Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-65.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012707-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAUL BOESIO DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 969.184.031-68 (RECORRENTE), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012707-65.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RAUL BOESIO DA CONCEICAO OLIVEIRA

Recorrido(s):

BANCO SAFRA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE NUMERÁRIO – SUSPEITA DE FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O bloqueio indevido de saldo em maquineta de cartão de crédito viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Sentença de improcedência reformada para condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

O Recorrente em suas razões recursais pugnou
pela reforma da sentença com a consequente
condenação em danos materiais e danos morais, nos termos da inicial.

O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita do recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

Alega o recorrente que efetua vendas de produtos eletrônicos, perfumes, roupas e acessórios, utilizando maquineta de cartão de crédito do banco recorrido.

Na data de 15/09/2020

realizou uma venda no valor de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), todavia, não obstante a autorização da transação, foi surpreendido com a ausência de repasse em seu favor, sendo que, em contato com a Recorrente, recebeu a informação de a mesma era suspeita de fraude.

Afirma que buscou resolver o problema na esfera administrativa, sem, no entanto, lograr êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que a mesma incorreu em falha na prestação dos seus serviços, restando-lhe o dever de indenizar os danos suportados pelo Recorrido, nos termos do art. 186 c/c 927 do Código Civil.

Ora, juntou o Recorrido, em sua defesa, apenas um print de tela, alegando que alguns titulares de cartões entraram em contato com as respectivas centrais de atendimento alegando a não realização das transações, denunciando a ocorrência de fraude.
No entanto, no print juntado consta valores e datas diversas da venda discutida nos autos.

Quanto à suspeita de fraude na operação, deixou a demandada de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não junta quaisquer indícios sobre a mesma, acostando aos autos apenas informações sistêmicas, as quais, isoladamente, são inservíveis como prova.

Portanto, o recurso do consumidor deve ser provido, determinando a liberação do saldo da venda realizada, retido indevidamente.

Em relação ao dano moral, tenho que deve ser rejeitado.

Em que pese a retenção indevida do saldo, o recorrido solicitou documentos ao recorrente, por meio de e-mail (ID n°

128531781). O recorrente não se manifestou, ingressando com a demanda após cerca de seis meses, não tendo demonstrado que tentou solucionar a questão na esfera administrativa, sendo que, não atendeu ao chamamento da empresa para apresentar os documentos solicitados, na intenção de verificação de eventual fraude, contribuindo para a não solução do problema dos autos, e diante disso, aviou a presente demanda.

Assim, entendo que não restou demonstrado o abalo moral a justificar qualquer condenação, até porque as partes, segundo regras do NCPC, devem contribuir de forma a evitar e solucionar os problemas e não contribuir para a sua não solução, como no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
ao Recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.999,99(quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), os quais devem ser ressarcidos, devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data de retenção do saldo (15/09/2020), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022